Tribunal: TJMT
Processo: 0012269-64.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012269-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PETERSON MORAES DA SILVA - CPF: 057.774.261-23 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012269-64.2020.8.11.0042

APELANTE: JOAO PETERSON MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PRELIMINAR E AUTO DE APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – APREENSÕES DE 96 TROUXINHAS DE MACONHA [QUASE 500 GRAMAS], 1 TROUXA DE COCAÍNA [21,23G], 1 PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO [37,12G], 1 FRASCO DE ÉTER, 1 BALANÇA DE PRECISÃO E 1 CADERNO COM ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS VENDAS DE ENTORPECENTES – INDICATIVOS CONCRETOS DE MERCANCIA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS –
ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE NÃO RESIDIA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA [UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO] – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA APLICADA CORRETAMENTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, a reincidência específica e a existência de ação penal em andamento [por homicídio qualificado] autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não caracterizando, portanto,
bis in idem
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012269-64.2020.8.11.0042

APELANTE: JOAO PETERSON MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO PETERSON MORAES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos nº 0012269-64.2020.8.11.0042), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição alegando que: 1) a materialidade não está demonstrada, tendo em vista que não há nos autos o laudo definitivo de constatação dos entorpecentes; 2) a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada, pois
“a prova que embasou a condenação foi aferida exclusivamente com base no depoimento de um único policial militar que realizou a prisão em flagrante”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena, sustentando que
“a natureza e expressiva quantidade de droga foi flagrantemente valorada em mais de um momento, ou seja, foi sopesada na 1ª fase para fixação da pena-base e foi, de igual modo, valorada na 3ª fase como fator obstativo”
da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012269-64.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 31 de março de 2020, por volta das 15h20min, na residência situada na rua 29, n.º 22, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá- MT, o denunciado JOÃO PETERSON MORAES DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio.

(...) os policiais militares realizaram a abordagem e revista pessoal, sendo encontrado em poder do denunciado a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em notas trocadas e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha. Questionado pela equipe policial, o denunciado admitiu que estava vendendo drogas e que morava na casa n.º 22.

Em seguida, os agentes realizaram a busca domiciliar e apreenderam mais entorpecentes dentro de uma sacola plástica que estava no armário da cozinha; além da droga, dentro do guarda-roupa os agentes localizaram 01 (uma) balança de precisão branca, 01 (um) frasco de éter, 01 (uma) porção de substância análoga a ácido bórico e um caderno com anotações referente à venda de entorpecentes (fotos fls. 40/46-IP), conforme o termo de apreensão de fl. 14-IP.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.64940-01, acostado às fls. 17/23-IP,
concluiu que 01 (uma) porção de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 21,23g (vinte e um gramas e vinte e três centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA
, enquanto que
89 (oitenta e nove) porções de matéria vegetal seco descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 141,91g (cento e quarenta e um gramas e noventa e um centigramas), 04 (quatro) porções de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 5,80g (cinco gramas e oitenta centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 258,35g (duzentos e cinquenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 49,34g (quarenta e nove gramas e trinta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, (...).
Referido laudo ainda atestou que a balança de precisão, apresentou resquícios de maconha
.

O exame pericial concluiu também que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 37,12g (trinta e sete gramas e doze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (ácido bórico),
que é um sal de comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.

Cumpre destacar que em consulta realizada aos antecedentes criminais do denunciado, em anexo, descortinou-se que ele registra condenação transitada em julgado (em 19/08/2019), pela prática do crime de tráfico de drogas perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal, a teor dos autos n.º 959- 08.2013.811.0042 – código 341193.”

Inobstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e Laudo Preliminar de Constatação de Droga.

O juiz da causa, na sentença, entendeu que
“não há que se falar em absolvição do acusado ante a ausência de laudo definitivo, tendo restado devidamente demonstrado a existência de laudo preliminar”
.

De fato, o perito oficial criminal, Ewerton Ferreira Barros, subscritor do Laudo Pericial Preliminar n° 3.14.2020.64940-01 [assinado eletronicamente], atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína [item a], maconha [itens c, d, e f e g], íons boratos [item b] e éter alcoolizado [item h] (ID 68336994).

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que
o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo
(REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). In casu,
foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido [...], de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada.
”
(AgRg no REsp 1542110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

“
Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, a materialidade do [...] tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo
, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie.”
(HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito,
nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial
, a teor do que exige o art. 50, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006.”
(RvC nº 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018)

Com efeito, o laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação das substâncias entorpecentes, assinado por perito oficial criminal.

No tocante à autoria delitiva, extrai-se dos autos que os policiais militares, durante abordagem em via pública, em frente a uma residência [situada na rua 29, nº 22, bairro Jardim Passaredo],
encontraram com o apelante 4 (quatro) trouxinhas de maconha e R$ 40,00 (quarenta reais), e, após ele indicar que residia naquele endereço, adentraram no imóvel e encontraram mais 92 (noventa e duas) trouxinhas de maconha [quase 500 gramas], 1 (uma) trouxa de cocaína [21,23g], 1 (uma) porção de ácido bórico [37,12g], 1 (um) frasco de éter e R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), além de 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) caderno com anotações referentes às vendas de entorpecentes
.

O apelante, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio, ao passo que, em Juízo, assumiu apenas a propriedade das drogas encontradas em seu poder na via pública, dizendo, entretanto, que seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo. Negou que morava no imóvel onde os policiais militares encontraram os demais entorpecentes e os petrechos ilícitos, informando que seu domicílio seria na mesma rua 29, mas na casa n° 01, e não na residência n° 22,
in verbis
:

“(...)
eu fui comprar droga ‘pra mim’ usar né,
inclusive faço ate tratamento; aí, eu fui preso acho que em 2015 (...);
eu ‘tava’ na rua e tinha acabado de pegar uma droga ‘pra’ eu usar
;
aí, me abordou e aí, depois foi até a minha residência
né; eu
comprei a droga ‘pro’ meu uso né (...); naquela hora eu tinha ido pegar a porção ‘pra mim’ usar ‘pro’ meu consumo
; eu tinha ido lá na casa lá onde eles achou, tinha um rapaz lá que me vendeu;
aí, na hora que eu ‘tava’ saindo, que eu virei à esquina a viatura abordou eu, ‘me enquadrou’ ; aí, achou a droga comigo
; eles ‘falou’ que tinha denúncia de que eu tinha uma ‘boca de fumo’; aí, eles ‘foi’ lá; dois ‘policial’ foi procurar a droga lá onde que eu ‘tava’ lá e dois me segurou; aí, eles ‘viu’ que o guri correu e ai eles me levou; eu não moro na residência onde foi localizada a droga, eu moro
na Rua 29, Quadra 29, Casa 01; aí, eu falei ‘pra’ eles que eu não morava ali e levei eles até em casa
, aí chegou na minha residência e viu que eu morava lá mesmo, aí de lá conduziram até o CISC; quem morava na casa lá era um rapaz, que eu fui lá ‘pra’ pegar a droga ‘pra mim’ usar; não é verdade que eu fugi;
eles me ‘enquadrou’ na esquina, bem antes da casa; realmente eu tinha acabado de ir lá pegar; eu fui abordado bem antes da residência;

eu não moro naquele local
(...);o morador da casa tinha um nome conhecido como Fernando (...); naquele dia em que a polícia pegou eu me dizendo que já tinha denúncia que lá era uma ‘boca de fumo’ e nisso acho que ele [Fernando] correu né; na hora que a policia me levou lá não tinha ninguém na casa (...);
eu nego que eu estivesse traficando; eu peguei só ‘pra mim’ usar; cada uma valia R$ 10,00 (dez reais) (...) eu comprei quatro
; o
dinheiro era do ‘bico’ que eu fiz né
; eu trabalhei na CGD, construtora (...);nesse dia eu recebi R$ 80,00 (oitenta reais) por dia né ; (...) aí, acho que deve ter visto um movimento estranho né, porque eu realmente e o Fernando ‘tava’ lá né, mas na hora que a gente entrou ele já não ‘tava’ mais; essa droga eu comprei naquela casa; a pessoa que me vendeu a droga não ‘tava’ lá, porque ele viu a abordagem que a policial ‘tava’ me abordando e correu né, ‘pra’ tentar se livrar, se livrou na verdade; eu não fui ouvido na delegacia, que quando eu cheguei lá eles só ‘deu’ o processo ‘pra mim’ assinar e eu assinei (...);
eles chegaram a me bater na delegacia, inclusive eu até achei estranho porque eu não dei o meu depoimento
;
(...);meu endereço é Rua 29, Quadra 29, Casa 01; é na mesma rua no lugar em que eu fui preso
(...); eu moro com a minha mãe e a minha filha (...).”

Ressalta-se que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal n° 3).

Em que pese o réu tenha dito que não morava na residência onde foram localizados entorpecentes e petrechos indicativos de tráfico, não apresentou qualquer comprovante de endereço para demonstrar que residia em outro local, ônus que lhe incumbia.

Não há provas que sustente a aludida tese defensiva, sendo certo que bastava o apelante [por meio de seu
advogado constituído
] ter comprovado o local da sua “verdadeira” residência – a propósito: prova simples de ser produzida –, conforme, bem consignou o juiz da causa:
in verbis
:

“(...) a defesa não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações do acusado, se tratando apenas de meras conjecturas. Ainda, verifica-se que a defesa também não acostou comprovante da origem lícita do dinheiro encontrado com acusado ou comprovante de residência e/ou arrolou alguma testemunha que pudesse confirmar a residência do acusado.”

A alegação isolada do agente não pode, em hipótese alguma, ser acatada como argumento para afastar a autoria delitiva – especialmente quando preso em flagrante –, pois é dever da parte comprovar o que alega, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

De mais a mais, ao ser qualificado na fase extrajudicial, o apelante, embora tenha permanecido em silêncio, informou residir em imóvel próprio, situado na “Rua 29, casa 22, Jardim Passaredo”, ou seja, no mesmo local da diligência policial.

A escusa do réu de que teria sido agredido pelos agentes policiais – no momento da abordagem – não tem, igualmente, qualquer demonstração nos autos; ao contrário, consta que ele, ao ser inquirido pelo delegado, afirmou que não
“sofreu violência física ou moral no momento de sua prisão ou nesta delegacia”
, o que, inclusive, está corroborado pelo Laudo de Lesão Corporal n° 1.1.02.2020.007130-01, o qual atestou a inexistência de lesões físicas,
in verbis
:

“(...) concluem os peritos que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de João Peterson Moraes da Silva.”
(ID. 68336995)

Certo é que a autoria do tráfico de drogas está bem retratada pelos depoimentos seguros dos agentes policiais, Rogério Vaz dos Santos e Thiago Rafael Marques da Costa, responsáveis pelo flagrante, os quais foram incisivos e coerentes ao relatarem a localização de significativa quantidade de entorpecentes, apetrechos e caderno com anotações sobre comercialização de drogas
no imóvel indicado pelo apelante como sendo sua residência, o qual, inclusive, admitiu a traficância no momento da abordagem,
in verbis:

“(...) a gente ‘tava’ de serviço ali na região do Coxipó, salvo engano esse bairro aí é o Jardim Passaredo; em patrulhamento dentro desse bairro, nós viramos a rua e mais ou menos uns vinte a trinta metros, um rapaz ele estava ajoelhado próximo à rua; ele ‘tava’ olhando ‘pro’ outro lado, um lado oposto à viatura até; quando ele virou o rosto e visualizou a viatura, ele levantou rápido e demonstrou nervosismo, ameaçou meio que correr e parou; ele foi andando meio que de costas;
ele ‘tava’ em frente de uma residência; a residência ‘tava’ aberta
;
nesse momento a gente resolveu fazer a abordagem nele (...); a gente pegou ele já na frente da residência, foi feita a abordagem e dentro do short dele, foi encontrado algumas ‘cabecinhas’ de substância aparentando ser ‘maconha’;

‘tava’ embalada e com um pouco de dinheiro
; diante dessa materialidade,
ele falou que a casa era dele e que ele morava ali
; aí,
resolvemos fazer uma busca na residência dele, e aí foi encontrado dentro da cozinha, no armário, foi encontrado uma quantidade até grande de entorpecente; eram dezenas e dezenas de papelotes já embalados; aí, no guarda roupo foi encontrado material para embalar, balança de precisão e tudo que caracterizava o tráfico ali;

ele confessou o comércio
na região de entorpecentes;
ele pegava os entorpecentes em grande quantidade e aquele entorpecente ali era entorpecente que ele vendia no dia, ou em dois dias
; (...) não conhecia ele anteriormente (...); não havia recebido informação anterior, a (...)
ele ‘tava’ entrando, aí perguntou: ‘a casa é sua? ’ e ele falou que era
; havia vestígios de que era uma residência, ‘tava’ mobiliado, tinha panelas, bastante roupa no guarda roupa;
ele afirmou que ele morava na casa ali; eu não tenho dúvidas de que ele morava ali,
que a casa não tinha numero, não tinha placa; (...)
não tenho nenhuma dúvida que ele que fazia o tráfico de drogas, que ele falou que fazia em dois dias
; era bastante quantidade; aparentava ser maconha’; (...)
inclusive dentro da residência também, encontramos no guarda roupa, caderno com movimentação de valores, aparentava ser usado para fazer anotações referentes ao tráfico
;
eu me recordo que foi encontrado salvo engano no guarda roupa, uma balança de precisão branca, tinha um ‘ácido bórico
(...) não lembro a quantidade, papel ‘pra’ embalar tinha um pedaço também; isso aí foi encontrado no guarda roupa junto com o caderno com a movimentação do tráfico; eu não me recordo de ter éter; (...); ele colaborou, em nenhum momento ele se recusou a fazer a abordagem (...); a gente perguntou o endereço e se ele morava ali, ele falou que morava e inclusive ele que passou o numero da casa e o nome da rua; ele autorizou a entrada; ele falou que a casa era dele e que podia entrar ali
; eu não verifiquei se tinha mais alguém, inclusive a porta da casa já estava toda aberta
;
ele ‘tava’ do lado de fora, agachado, que quando ele viu a viatura ele andou meio de costas ‘pra’ entrar na casa
;
no momento ‘tava’ só ele ali na região; ele foi abordado em frente a casa, ele ‘tava’ em frete a porta, ‘tava’ uns três a quatro metros atrás
; era uma casa completa, tinha roupas no guarda roupa, mas eu não cheguei a ver se as roupas eram dele não; não me recordo se tinha roupa de mulher; não tinha sinais de que criança habitava o local, nenhum vestígio (...).”
(Rogério Vaz dos Santos)

“(...) nós avistamos o suspeito nessa determinada residência; (...) ao aproximar dele, ele tentou evadir ‘pra’ dentro da residência ‘pra’ não ser abordado (...);
na busca pessoal, conseguimos localizar quatro porções de substancia análoga à ‘maconha’; em posterior conversa com ele, ele relatou que fazia o comércio de entorpecentes
; quando
foi feita a busca domiciliar na residência foi localizada mais porções na casa dele, balança de precisão, filme e apetrechos; foi encontrado a sustância éter
; eu não me recordo se foi encontrado ‘acido bórico’, porque a busca na residência não foi eu que localizei (...);
eu me recordo foi encontrada bastante quantidade de ‘maconha’
; eu não sei precisar se foi encontrado ‘cocaína’;
também tinha um caderno encontrado pelo policial, era a contabilidade de quem vendia quem devia
(...);
as porções na casa, eram porções já fracionadas;
(...)
em conversa informal ele próprio chegou a admitir; (...) ele informou que a casa seria dele
(...);
no momento ele afirmou ‘pra’ equipe policia que ele moraria ali; ele em nenhum momento negou que essa droga fosse dele
; (...) após ser localizado todos os entorpecentes, ele falou que a droga seria dele (...);
ele não falou que morava e, outro lugar, afirmou que seria ali a residência dele;
(...) se não engano nessa casa tinha um senhor (...); lá era tudo aberto, mas na parte de trás, no terreno do fundo, tinha um senhor (...).”
(Thiago Rafael Marques da Costa)

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Por outro lado, a fragmentação dos entorpecentes [mais 90 porções], somada à apreensão de balança de precisão, caderno de anotações, ácido bórico e frasco de éter, são indicativos concretos da mercancia.

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar o édito condenatório, o juiz da causa consignou que o apelante
“possui em seu desfavor uma condenação com trânsito em julgado, por crime análogo ao presente, nos autos de n°. 959-08.2013.811.0042 – Código n°. 341193, perante esse juízo”
, a reforçar
“seu envolvimento contumaz com o comércio de drogas e sua dedicação a prática de ilícitos”
.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) ainda que o réu sustente a negativa quanto o seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. (...)

Nesse sentindo, verifica-se que em ambas narrativas, os policiais militares são unanimes quanto ao motivo da abordagem do acusado, pela existência de atitude suspeita, quanto a localização de vultosa quantidade de droga, quanto a localização de apetrechos, assim como, quanto a confissão do tráfico de drogas e da propriedade do imóvel.

Noutro giro, em que pese à defesa tenha alegado que o policial militar THIAGO RAFAEL MARQUES DA COSTA, mencionou a existência de um terceiro, o qual não teria sido conduzido para a delegacia. Verifico que o policial ao relatar os fatos, não mencionou a existência com precisão. Vejamos: “(...) Que se não engano nessa casa tinha um senhor; Que eu não sei se eram cômodos juntos, porque lá era tudo aberto, mas na parte de trás, no terreno do fundo, tinha um senhor (...)”.

E mais, verifica-se que a defesa esteve presente na audiência de instrução, possuindo o direito de indagar melhor ao agente a respeito do suposto terceiro, porém não o fez. (...)

(...) entendo que sobejam elementos que confirmam a prática do crime tráfico de drogas pelo acusado, diante da vultosa quantidade de entorpecente, somada com a variedade (conforme laudo pericial fls. 17/23), assim como, com a existência de apetrechos para a preparação da droga (conforme termo de exibição e apreensão fl. 14), a existência de apreensão de caderno com anotações de venda de droga (fls. 40/46) e ainda, os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais militares.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolvição ou desclassificação do crime imputado do acusado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo, já que este trazia consigo/guardava/tinha em depósito entorpecentes, a fim de serem comercializados.”

Colaciono, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente.”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutro giro, o juiz singular elevou a pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, ao passo que, na terceira fase, não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, por sopesar, além dos registros criminais, a dedicação à traficância, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e a apreensão de petrechos,
in verbis
:

“(...)
a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que há razão para exasperar a reprimenda
, visto que se tratou de 100 (cem) porções de substância análoga à ”MACONHA”, pesando 455,04G (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e quatro centigramas), e ainda, 02 (duas) porções de substância análoga à “COCAÍNA”, pesando 21,23G vinte e uma gramas e vinte e três centigramas). Em vista disso
, valoro a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa
. (...)

No que tange aos antecedentes criminais, (anexo) in casu, compreende-se, através de detida análise dos autos, que
acusado possui em seu desfavor, uma condenação com trânsito em julgado, por crime análogo ao presente, no autos de n°. 959-08.2013.811.0042 – Código n°. 341193, perante esse juízo, e ainda, uma ação penal, pelo crime de homicídio qualificado, nos autos de n°. 18229-50.2010.811.0042 – Código n°. 3 01070, perante o juízo da 12° Vara Criminal, sendo ambas na Comarca de Cuiabá-MT, conforme folha de antecedentes em anexo. DEIXO de considerar nessa fase, sendo certo que serão considerados nas Segunda e Terceira Fases das Dosimetrias da Pena, a fim de se evitar bis in idem
. (...)

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, verifica-se a existência de expressiva quantidade de substâncias ilícitas
, sendo 455,04G (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e quatro centigramas), de substância análoga à “MACONHA” e ainda, 21,23G vinte e uma gramas e vinte e três centigramas) de substância análoga a “COCAÍNA”,
assim como, a existência de matéria prima e de caderno com anotações da venda de drogas, conforme termo de exibição e apreensão
(fl. 14 (...).

Ainda, conforme já fundamentado,
o condenado também possui em seu desfavor uma condenação com trânsito em julgado, por crime análogo ao presente e ainda, uma ação penal em trâmite [homicídio qualificado], conforme folha de antecedentes criminais em anexo
.

Com efeito,
verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas
.”

Nesse quadro, evidencia-se que a quantidade de entorpecente não foi fator exclusivo/determinante empregado pelo magistrado singular para afastar a minorante.

Embora o juiz da causa tenha feito referência à quantidade de droga na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, a reincidência específica e a existência de ação penal em andamento [por homicídio qualificado] autorizam o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, a natureza e a quantidade de droga justificam a majoração da pena-base, ao passo que, na terceira fase, os petrechos que demonstram a habitualidade à traficância e os registros criminais anteriores ensejam a exclusão da minorante do tráfico privilegiado.

Por efeito, não há qualquer reparo a ser realizado na pena do apelante.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021